Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. ERRO DE PROCEDIMENTO. NÃO CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. ASSOCIAÇÃO. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS À GESTÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA DO ENTE ASSOCIATIVO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Caixa Beneficente dos Bombeiros Militares do Distrito Federal (CABEN) contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de exibição de documentos ajuizada por associados da parte ré, ora apelante, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, “para CONDENAR a requerida exibir, no prazo de 30 dias: a) a relação nominal dos associados que tem direito a receber, a relação dos associados que já receberam constando o valor e a data, bem como os critérios utilizados para classificar a data restituição do Fundo Individual dentro das condições orçamentárias aprovadas na assembleia; b) a cópia do contrato de compra e venda das salas vendidas; c) discriminação do valor total da arrecadação das mensalidades auferidas mensalmente durante período de julho de 2016 até o mês março de 2020; d) o TAC realizado entre a PREVIC e a CABEN; e) cópia do auto de infração realizado pela PREVIC em que obriga a CABEN a realizar a devolução dos valores do Fundo Individual; e f) Cópia da denúncia realizada junto a PREVIC que ocasionou a obrigação de realizar a devolução dos valores aos associados. Tudo sob pena de multa diária (astreinte) que fixo em R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que os documentos sejam exibidos (art. 400, parágrafo único, CPC/2015)”.
2. Nos moldes do art. 17 do CPC, observa-se o interesse de agir dos associados, ora apelados, se demonstrada a recusa administrativa da entidade associativa, ora apelante, em exibir os documentos por eles vindicados, que guardam pertinência com a gestão da associação. Preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada no apelo, afastada.
3. Oportunizado, pelo Juízo de origem, amplo debate acerca da viabilidade da exibição documental vindicada na petição inicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há falar em prejuízo à parte apelante, o que obsta o reconhecimento de suposta nulidade, conforme exegese do art. 283, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. Se o ato judicial recorrido, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC, analisou expressamente a matéria e as alegações em discussão nos autos, relativas à possibilidade e viabilidade de exibição dos documentos descritos na petição inicial, não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Preliminar suscitada no recurso afastada.
5. Se os documentos cuja exibição foi pleiteada na petição inicial estão vinculados, como bem anotado na r. sentença, à própria gestão administrativa, financeira e patrimonial da entidade associativa, a sua exibição, nos moldes do art. 397 e seguintes do CPC, constitui simples decorrência do dever de prestar contas dos gestores do patrimônio associativo, nos moldes do art. 54, inciso VII, do CC.
6. A par de tal quadro, observada a qualidade de associados dos autores, ora apelados, não se mostra legítima, na espécie, a restrição, pela apelante, ao acesso a documentos relacionados com a gestão financeira e patrimonial da entidade associativa, nos moldes do art. 54, inciso VII, do Código Civil, afigurando-se escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar procedente o pedido de exibição documental deduzido na petição inicial.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.